Tribunal: TJSP
Processo: 1057725-04.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
das pelas ulteriores Leis Complementares até o advento da Lei Complementar 1.197/2013, que o incorporou em definitivo aos vencimentos dos policiais (ativos e inativos), observada a prescrição quinquenal e eventuais quantias pagas administrativamente.
Embargos acolhidos para o fim de suprir o vício apontado e alterar o julgado.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1057725-04.2019.8.26.0053; Relator (a): Nogueira Diefenthaler; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/02/2021; Data de Registro: 16/02/2021)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Gratificações e Adicionais

Relator(a):

Nogueira Diefenthaler

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/02/2021

Data de publicação:

16/02/2021

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – JULGAMENTO "EXTRA-PETITA" – OCORRÊNCIA – ADICIONAL OPERACIONAL DE LOCALIDADE.
1. O v. acórdão analisou pretensão não veiculada nos autos. Julgamento "extra petita" constatado.
2. Reforma do v. acórdão para o fim de condenar a SPPREV a recalcular o ALE, e permitir a cobrança do pagamento do saldo dos vencimentos pretéritos pagos a menor, desde a data em que foram

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – JULGAMENTO "EXTRA-PETITA" – OCORRÊNCIA – ADICIONAL OPERACIONAL DE LOCALIDADE.
1. O v. acórdão analisou pretensão não veiculada nos autos. Julgamento "extra petita" constatado.
2. Reforma do v. acórdão para o fim de condenar a SPPREV a recalcular o ALE, e permitir a cobrança do pagamento do saldo dos vencimentos pretéritos pagos a menor, desde a data em que foram implementadas pelas ulteriores Leis Complementares até o advento da Lei Complementar 1.197/2013, que o incorporou em definitivo aos vencimentos dos policiais (ativos e inativos), observada a prescrição quinquenal e eventuais quantias pagas administrativamente.
Embargos acolhidos para o fim de suprir o vício apontado e alterar o julgado.